Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707609-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIORDANO GARCIA LEAO AGRAVADO: UNION CORPORATE CONSULTORIA LTDA, ESPÓLIO DE CARMEN FREDA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA HELMEN FREDA MASCARENHAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Giordano Garcia Leão pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a liberação da penhora realizada. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada foi extra petita, uma vez que não houve pedido das partes para a desconstituição da penhora. Alega que o imóvel penhorado deve ser levado à hasta pública. Afirma não ser razoável e coerente retirar do credor a única chance que possui de receber o seu crédito. Afirma que o processo tramita há dezesseis (16) anos e o único bem encontrado do devedor foi o imóvel penhorado, o qual teve sua penhora desconstituída pelo juízo singular. Sustenta que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser analisado em consonância com o princípio da efetividade da execução, a fim de observar o interesse do credor. Liminarmente, pugna pela concessão efeito suspensivo ao presente recurso. Requer o conhecimento e provimento do agravo para, reformando a decisão resistida, determinar a penhora do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Inicialmente, não se vislumbra, em um primeiro momento, o alegado julgamento extra petita, haja vista que a penhora deve ser feita de maneira menos gravosa ao devedor e, na hipótese vertente, a prática de atos de expropriação às custas do devedor sem que haja qualquer abatimento do valor executado não parece ser viável. No caso, verifica-se que, por intermédio da decisão de ID no 42928056 do processo de referência foi deferida a penhora do imóvel de propriedade da executada Carmen Freda Mascarenhas, no valor de R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e oitenta mil reais). Apresentado edital do leilão, a terceira interessada Maritza Helmen Freda Mascarenhas apresentou impugnação, na qual pugnou pela adequação do edital para que constasse a reserva de vinte e cinco por cento (25%) do valor da arrematação do bem imóvel em seu favor. Não obstante, a correção do edital foi realizada após o início dos procedimentos da hasta pública, razão pela qual foi declarada a nulidade da arrematação realizada. Registre-se que o arrematante, Victor Hugo Moreira da Rocha, informou que o bem em comento possui dívidas condominiais no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Tendo em vista a dívida em comento mais o fato de que os coproprietários devem receber cinquenta por cento (50%) sobre o valor de avaliação do bem, parece que não sobrarão valores referentes à arrematação a serem depositados para o credor/agravante. Desse modo, em uma primeira análise, não se mostra relevante a argumentação recursal trazida pelo agravante, haja vista que a pretensão de alienação do imóvel nas referidas condições parece ser ineficaz à execução, porquanto não haverá qualquer tipo de avanço na satisfação do crédito. Mostra-se, portanto, prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 13:36:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator